Tribunal: TJBA
Processo: 8021477-61.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021477-61.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

APELADO: MARCOS APARECIDO SOTERO BATISTA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ACOLHIDO PARA A REVOGAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO INDENIZATÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E NÃO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL, COM BASE NA CF E EM PRECEDENTES DO STF. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO DANO MATERIAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE RECONSIDEROU O PEDIDO DE DEMISSÃO. DEVER DE RESTITUIR INTEGRALMENTE OS SALÁRIOS DESDE A DEMISSÃO ATÉ A DATA DA REINTEGRAÇÃO, DANDO EFEITO EX TUNC À DECISÃO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE ANALISOU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, REVOGOU O ATO DE DEMISSÃO EM DECORRÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL CRIMINAL DE APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO (ACUSAÇÃO POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO), ENTENDENDO POR AGUARDAR A CONCLUSÃO E TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO JUDICIAL, AO TEMPO EM QUE APLICOU A PUNIÇÃO DE DETENÇÃO POR TRINTA DIAS, POR FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. O SERVIDOR, ORA APELANTE, NÃO FOI ABSOLVIDO JUDICIALMENTE POR NEGATIVA DE AUTORIA, MAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. A ABSOLVIÇÃO, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA O DANO MORAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSIDERANDO A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, COM ACERTO A SENTENÇA QUE COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONDENOU “AMBAS AS PARTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”. DA REMESSA NECESSÁRIA. OBSERVÂNCIA À EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113/2021, NO QUE SE REFERE À TAXA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS VOLUNTÁRIOS NÃO PROVIDOS E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos nº. 8021477-61.2019.8.05.0001, em que figuram como
apelantes e apelados simultaneamente
o
ESTADO DA BAHIA e MARCOS APARECIDO SOTERO BATISTA,
e
Remessa Necessária
do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS SIMULTÂNEOS
E DAR PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA NECESSÁRIA PARA ADEQUAR O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA
, nos termos do voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

DES. CÁSSIO MIRANDA

Relator

Procurador(a) de Justiça

04